Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-72.2019.8.11.0098
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso no: Processo: 1000308-72.2019.8.11.0098
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO
Recorrente: MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA
Recorrida: BV FINANCEIRA AS CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de a instituição financeira comprovou a existência de contratação de empréstimo bancário, com assinatura da parte autora e apresentação de cópia de documento pessoal da parte autora.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou que não possuir qualquer dívida com a recorrida e que seu nome foi negativado indevidamente, pretendendo indenização moral.
3. A empresa recorrida afirma que houve contratação de empréstimo por parte da recorrente, apresentou contrato assinado, acompanhado de cópia de documento pessoal, devendo ser ressaltado que os documentos apresentados que comprovam a existência de relação contratual estão devidamente assinados pela parte recorrente.
4. Insurgência recursal da parte reclamante, para reforma da sentença e condenação em danos morais.
5. No caso dos autos, a instituição financeira apresentou o contrato assinado, com assinatura muito similar a dos documentos anexos a exordial, e ainda, cópia de documento pessoal da recorrente.
6. Registro que a parte recorrente não comprovou o pagamento da parcela em aberto que alega estar quitada nos autos.
7. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a contratação de empréstimo financeiro existente entre os litigantes.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000308-72.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA - CPF: 952.582.481-00 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024